Tribunal: TJDFT
Processo: 0007916-75.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007916-75.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 18437271, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, ILTON NUNES RIBEIRO e ILKA TERESA ODA. No ID: 20259209, constam os cálculos judiciais. No ID 19086285, foi acostado ofício expedido pela COORPRE, informando a extinção de requisitório em relação ao substituído IBINEAS TEIXEIRA SANTOS. No ID: 20799261, o exequente anuiu com os cálculos judiciais, requerendo a expedição do precatório em favor de ILKA TERESA ODA, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. No ID: 21484283, o DF afirma que os cálculos constantes do ID: 20259209 do PJE n. 0007916-75.2007.8.07.0000 encontram-se incorretos. É o breve relatório. Decido. Considerando o noticiado no ofício de ID: 19086285, o qual informa a extinção do requisitório em relação ao substituído IBINEAS TEIXEIRA SANTOS, julgo extinta a obrigação em relação a ele, nos termos do art. 924, II, do CPC. A fim de dirimir quaisquer dúvidas a respeito dos cálculos judiciais, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para esclarecimentos quanto à impugnação do Distrito Federal (ID: 21484283, 21484284 e 21484285). Após, às partes. I. Brasília, 3 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador